Tribunal: TJDFT
Processo: 0749684-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. STJ. PRECEDENTES.

1. Embora relevante a tese da impenhorabilidade dos proventos e salários, a moderna jurisprudência do STJ vem mitigando a norma constante do art. 833, inc. IV, do CPC, e admitindo a referida penhora, na folha de pagamento, desde que haja uma limitação razoável, para que não se prejudique sua subsistência.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.582.475/MG, excepcionou a regra da impenhorabilidade da remuneração, para que incida sobre “a parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes”.

3. Recurso conhecido e provido.